Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705162-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELISABETE VIANA DA SILVA AGRAVADO: DANIELLE LUCIANO ZORZIN, WILKER LUCIANO ZORZIN, ESPÓLIO DE PROVINO ZORZIN- CPF: 055.228.031-34 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELISABETE VIANA DA SILVA contra a r. decisão (id 32854456) que, nos autos do inventário no 0019023-17.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido de nomeação da agravante/meeira para o cargo de inventariante. Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que a atual inventariante, Danielle Luciano Zorzin, está atuando com descaso e negligência, porque, além do uso indevido de receitas de aluguéis e dilapidação de patrimônio, deixou de adimplir várias dívidas. Ressalta ainda que ela reside no exterior e a distância está impossibilitando a administração do acervo patrimonial do inventariado. Destacou que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal, para determinar que seja afastada a inventariante Danielle Luciano Zorzin, nomeando-a para tal função. Preparo regular (id 32854455). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal e as razões dissociadas. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É cediço que é obrigação processual da parte recorrente apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito e o pedido, apresentando motivação, a um só tempo, precisa, pertinente e atual. Não obstante, por inusitado, a parte que a agravante indica como inventariante e requer a sua destituição, Danielle Luciano Zorzin, há muito, desde maio de 2016, não ocupa mais o múnus, conforme se infere da decisão e termo de compromisso de ids 22035371 e 22035386 dos autos originários, sendo substituído por Wilker Luciano Zorzin. Insta ressaltar que não se trata de erro material, uma vez que a agravante traz fundamentos particulares em relação a aludida pessoa. Inclusive tal circunstância restou mais evidente na petição que ensejou a decisão agravada, senão vejamos (id 32854458): “(...) no que concerne aos valores auferidos com a locação dos imóveis que compõem o patrimônio do espólio, afinal, desde o falecimento do de cujos, a inventariante, vem se apropriando indevidamente de todos os valores auferidos com as receitas provenientes dos alugueis sobre os referidos imóveis, cujas receitas estão servindo apenas para manter suas despesas com moradia no exterior, tanto os Estados Unidos como, também, a Itália. Ocorre, que ao se apropriar indevidamente de todas as receitas provenientes dos alugueis dos imóveis pertencentes ao espolio, em beneficio próprio, a inventariante Danielle Luciano Zorzin, está causando danos de difícil reparação ao espolio e a meeira, eis que, sequer está pagando regularmente os tributos obrigatorios, tais, como o IPTU, alem, das taxas condominiais obrigatorias, tanto, que se observa dos autos, habilitação de crédito por parte de condomínio.”(g.n) A par dessas questões, seja porque desconexo as razões e o pedido, seja pela ausência de interesse recursal, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora